Tribunal: TJDFT
Processo: 0729433-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. CARTAS DE ADJUDICAÇÃO E MANDADOS DE IMISSÃO NA POSSE. EXPEDIÇÃO. REGULARIDADE. DECISÕES AGRAVADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TESES DE IMPENHORABILIDADE E PRESERVAÇÃO DE LEGÍTIMA. MATÉRIAS PRECLUSAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em que foi penhorada a meação do agravante-executado nos direitos aquisitivos de imóvel residencial e de duas lojas comerciais e deferida a adjudicação dos bens à agravada-exequente.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada, em cumprimento ao pronunciamento anterior, determinou a expedição de cartas de adjudicação e mandados de imissão na posse de imóveis adjudicados, rejeitando ambos os embargos de declaração dos executados.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a alegação de nulidade da decisão agravada e (ii) a possibilidade de expedição das cartas de adjudicação e dos mandados de imissão na posse antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto pelos executados.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada deixou de apreciar as alegações dos executados sobre a impenhorabilidade do imóvel e a reserva da legítima, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão consumativa da matéria com a apresentação de impugnação à penhora, que foi rejeitada, e os agravantes-executados, no agravo de instrumento, não enfrentaram o fundamento específico da r. decisão agravada, sobre a preclusão consumativa. Agravo de instrumento parcialmente conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.
5. A decisão agravada apenas reiterou pronunciamento anterior que adjudicou os imóveis à exequente, sem inovação ou prejuízo ao contraditório. Rejeitada a preliminar de nulidade.
6. A ausência de efeito suspensivo em agravo de instrumento anterior, que, no mérito, confirmou a adjudicação dos imóveis em favor da exequente, autoriza o prosseguimento da execução com expedição das cartas de adjudicação e mandados de imissão na posse.
7. As cartas de adjudicação já foram expedidas e os mandados de imissão na posse cumpridos, estando a adjudicação perfeita e acabada.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 877, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957617, 0732383-81.2024.8.07.0000, Rel. Des.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024.